Tribunal: TJSP
Processo: 2029500-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEMANDA MOVIDA PELA VENDEDORA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PROIBIÇÃO DOS RÉUS DE ALIENAREM BENS MÓVEIS E MAQUINÁRIO, E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS RÉUS/AGRAVADOS. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEMANDA MOVIDA PELA VENDEDORA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PROIBIÇÃO DOS RÉUS DE ALIENAREM BENS MÓVEIS E MAQUINÁRIO, E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS RÉUS/AGRAVADOS. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PRETENDIDA. HIPÓTESE EM QUE É RECOMENDÁVEL AGUARDAR A OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.